Tribunal: TJDFT
Processo: 0009881-44.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009881-44.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO No prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de expedição de certidão para fins de compensação tributária (ID 19850722), sobretudo, para indicar o valor líquido disponível atualizado para compensação. Após a indicação do valor, encaminhe-se a planilha para análise da Contadoria da COORPRE. Havendo concordância, elabore-se a certidão. No caso de divergência, façam os autos conclusos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios